Tribunal: TJBA
Processo: 8007590-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível (12AN) Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007590-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ROSILENE PASSOS ANDRADE CARDOZO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 8007306-21.2024.8.05.0229, movido por Rosilene Passos Andrade Cardozo, que determinou o bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD, para assegurar o pagamento de multa diária (astreintes) imposta em razão do descumprimento de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço de saúde. A decisão agravada indeferiu a impugnação apresentada pelo ente público, mantendo a medida coercitiva e fixando honorários em favor da Defensoria Pública da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da imposição e execução de astreintes contra a Fazenda Pública, especificamente quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas para pagamento da multa, e se tal medida viola o regime de precatórios, o princípio da separação dos poderes e compromete o orçamento estatal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo quando envolvido o direito fundamental à saúde. 4. A execução das astreintes não se submete, de forma automática, ao regime de precatórios, sendo possível o bloqueio de valores públicos como medida excepcional e proporcional para garantir a efetividade da ordem judicial. 5. O argumento do ente público sobre eventual cumprimento parcial da obrigação não é suficiente para afastar a legitimidade da medida, sendo a multa resultado do reiterado descumprimento da decisão judicial. 6. A alegação de enriquecimento sem causa da parte exequente carece de respaldo, considerando que a multa foi imposta como forma de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. É cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1474665/RS (Tema 98); ; STJ, AgRg no AREsp 283.130/MS; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007306-21.2024.8.05.0229 em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida ROSILENE PASSOS ANDRADE CARDOZO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR